Tribunal: TJSP
Processo: 1038670-11.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cédula de Crédito Bancário. Veículo automotor. Demandante que reclama de indevida restrição no cadastro de inadimplentes do Serasa e do SCPC promovida pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial, pugnando ainda pela exclusão da condenação imposta a título de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cédula de Crédito Bancário. Veículo automotor. Demandante que reclama de indevida restrição no cadastro de inadimplentes do Serasa e do SCPC promovida pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial, pugnando ainda pela exclusão da condenação imposta a título de litigância de má-fé. EXAME: anotação restritiva contra o autor referente à parcela vencida em 09 de novembro de 2022. Prova documental reveladora de que o autor pagou referida parcela no dia 28 de dezembro de 2022. Indevida manutenção da restrição em cadastro negativo de crédito após a quitação do débito indicado, sem notícia de baixa pela ré. Responsabilidade do credor pela baixa da restrição no prazo de cinco (5) dias a contar do pagamento da dívida. Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1424792/BA, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos e na Súmula 548. Prejuízo moral bem configurado. "Negativação" que só foi baixada em agosto de 2023, em razão do deferimento do pedido liminar. Indenização moral que comporta arbitramento em R$ 5.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Condenação imposta a título de litigância de má-fé que deve ser afastada, porquanto não configuradas quaisquer as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.